Tribunal: TJDFT
Processo: 0746467-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Abertura de porta de veículo. Culpa exclusiva da autora. Inexistência de falha na prestação do serviço escolar. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em razão de acidente automobilístico ocorrido durante o desembarque de aluna em rampa de drive-thru escolar. A autora alega que a ré realizou ultrapassagem indevida e colidiu com a porta de seu veículo. Sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por reconhecer a culpa exclusiva da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente automobilístico ocorrido em área de embarque e desembarque escolar e a existência de nexo causal apto a gerar dever de indenizar.
III. Razões de decidir
3. As imagens constantes dos autos demonstram que a autora abriu a porta do lado esquerdo de seu veículo de forma abrupta, em desatenção ao fluxo de veículos. A manobra da ré deu-se em faixa permitida e compatível com as condições do local.
4. A conduta da autora infringiu os arts. 28 e 49 do CTB, que impõem dever de cuidado ao abrir a porta do veículo, não sendo constatada imprudência ou negligência por parte da condutora ré.
5. Inexistência de omissão ou falha na organização do trânsito por parte da escola ré. O acidente ocorreu fora do horário regulamentado do “drive-thru” e em desacordo com as orientações internas da instituição.
6. Os precedentes das Turmas Recursais aplicam-se ao caso porque a dinâmica do acidente guarda identidade com a situação dos autos: culpa exclusiva por abertura imprudente da porta do veículo.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1434206, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 24.06.2022.